Tribunal: TCU
Processo: 010.385/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL TENDO EM VISTA IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO SUS NO MUNICIPIO DE CRISTALINA - GO.

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento das determinações expedidas por meio do Acórdão 2478/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.8.1 e 9.8.2 do Acórdão 2478/2019-TCU-Primeira Câmara e encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.385/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.852/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Luiz Carlos Attiê (XXX.592.971-XX); Luiz Francisco Luzzi (XXX.693.089-XX); Maria Lúcia Salles (XXX.174.401-XX); Ricardo Horta de Alvarenga (XXX.830.471-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cristalina - GO. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jader Saint Clair de Almeida Filho (145.163/OAB-MG), representando Maria Lúcia Salles; Jader Saint Clair de Almeida Filho (145.163/OAB-MG), representando Ricardo Horta de Alvarenga; Natalia Moreira Silva (153.796/OAB-MG), representando Luiz Carlos Attiê; Flavia Stella Cardoso (32.803/OAB-DF) e Danilo Santos de Freitas (13.800/OAB-GO), representando Prefeitura Municipal de Cristalina - GO. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.